Tribunal: STF
Processo: RE 1589430
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE 1%.MP 774/2017. MP 794/2017. ANTERIORIDADE. ARTIGO 2º DA LINDB. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A questão controversa nos autos diz respeito à legalidade da cobrança do adicional de 1% referente à COFINS-importação, após a revogação da MP 774/2017 pela MP 794/2017.
2. Cumpre esclarecer, primeiramente, que a MP 774/2017 revogou o §21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, ocasionando,todavia, não o término definitivo da cobrança do adicional, mas apenas a sua suspensão, até que fosse convertida em lei e,portanto, pudesse, de fato, provocar o fim da exação.
3. Entretanto, antes mesmo da conversão em lei da MP 774/2017, surgiu a MP 794/2017, que, por sua vez, procedeu à sua revogação, estabelecendo a situação anteriormente prevista.
4. Como bem esclareceu a impetrada em suas contrarrazões, a medida provisória não tem o condão de revogar lei, mas apenas de suspender sua vigência e eficácia, tanto que, caso a medida seja rejeitada, a lei anterior volta a produzir efeitos 
5. Nesse prisma, não há falar em ofensa ao artigo 2º da LINDB, assim como também não há falar na necessidade de observância da anterioridade, já que não se trata de nova cobrança, mas tão somente do restabelecimento da cobrança suspensa pela medida provisória não convertida em lei e que, portanto, não produziu o efeito de revogação.
6. Apelação não provida” (eDOC 12, p. 5-6)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, III, c; e 195, § 6º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que a Medida Provisória 774/17 revogou o adicional da alíquota da COFINS-Importação, afastando a cobrança de 1% prevista no art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004. Aduz-se que, após a não conversão da referida medida provisória em lei, houve a retomada da tributação tal como cobrada anteriormente, reinserindo o percentual citado. Nesse contexto, assevera-se a necessidade de observação do princípio da anterioridade, uma vez que houve majoração tributária em razão da não conversão da MP 774/17 em lei.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte, firmada no RE-RG 1.178.310 (tema 1.047),  no  âmbito da repercussão geral, que tratou da constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo art. 8º, § 21, da Lei  10.865/2004, com a redação dada pela Lei 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do art. 15 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei 13.137/2015. Eis a ementa desse julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. (RE 1.178.310, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.10.2020)

Nessa oportunidade, o Pleno desta Corte consignou, na tese fixada, que “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004”.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. COFINS-Importação. Majoração da alíquota em 1%. Lei nº 12.715/2012. Lei Complementar. Desnecessidade. Princípio da Isonomia. Ausência de afronta. Orientação jurisprudencial consolidada no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. A instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação, perpetrada pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pelo art. 53 da Lei nº 12.715/2012, e direcionada a determinados setores da economia, prescindia de lei complementar, na esteira do que decidido no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. É, portanto, plenamente constitucional a majoração da alíquota da contribuição por meio de lei ordinária. 2. A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns produtos importados não caracteriza, por si só, violação do princípio da isonomia, tampouco afronta à norma do art. 195, § 9º, da Constituição. Possibilidade de tratamento diferenciado quando presente política tributária de extrafiscalidade devidamente justificada. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (RE 969.735 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.3.2017 – grifo nosso)

Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“No caso, discute-se sobre a não sujeição da impetrante ao recolhimento do adicional de 1% da COFINS-Importação sobre suas importações.
O § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 (com a redação conferida pela Lei nº 12.844/2013), assim estabelece:
(...)
In casu, a questão controversa nos autos diz respeito à legalidade da cobrança do adicional de 1% referente à COFINS-importação, após a revogação da MP 774/2017 pela MP 794/2017.Cumpre esclarecer, primeiramente, que a MP 774/2017revogou o §21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, ocasionando, todavia, não o término definitivo da cobrança do adicional,mas apenas a sua suspensão, até que fosse convertida em lei e, portanto, pudesse, de fato, provocar o fim da exação.
Entretanto, antes mesmo da conversão em lei da MP 774/2017, surgiu a MP 794/2017, que, por sua vez, procedeu à sua revogação, estabelecendo a situação anteriormente prevista. Como bem esclareceu a impetrada, a medida provisória não tem o condão de revogar lei, mas apenas de suspender sua vigência e eficácia, tanto que, caso a medida seja rejeitada, a lei anterior volta a produzir efeitos tais como antes.
Nesse prisma, não há falar em ofensa ao artigo 2º da LINDB, assim como também não há falar na necessidade de observância da anterioridade, já que não se trata de nova cobrança, mas tão somente do restabelecimento da cobrança suspensa pela medida provisória não convertida em lei e que, portanto, não produziu o efeito de revogação”. (eDOC 12, p. 3-4)

Com efeito, verifico que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Veja-se, a propósito:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.”
(ADI 5.709, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2019 –  grifo nosso)

Dessa forma, consoante assentado no paradigma acima, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.
No caso, a Medida Provisória 774/2017, que revogara o adicional de alíquota da COFINS-importação (art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004), foi revogada pela Medida Provisória 794/2017, a qual perdeu eficácia ante a não apreciação no prazo pelo Congresso Nacional, revigorando a MP  774/2017, que, por sua vez, também perdeu eficácia por não haver sido não apreciada a tempo pelo Poder Legislativo. Por conseguinte, foram restabelecidos os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei  10.865/2004.
Assim, o adicional de alíquota da COFINS-importação nunca desapareceu do mundo jurídico, mas apenas esteve suspenso, em dois momentos, pela vigência da MP 774/2017, voltando a plena eficácia por ocasião da perda da validade da medida provisória que o revogou.
Nessa linha, cito os seguintes julgados:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”
(RE 1.364.134 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.389.434 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.1.2023)

Por fim, cabe ressaltar que, nesse contexto, inexiste majoração ou instituição de tributo, a ensejar observância do princípio da anterioridade. Com efeito, não se trata de nova exação, mas tão somente do restabelecimento da cobrança suspensa pela medida provisória não convertida em lei.
 Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente